Tribunal: TJSP
Processo: 0005010-50.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Hipótese em que a r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por falta de recolhimento das custas iniciais, mas sem arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência. Circunstância de que o réu foi regulamente citado e apresentou contestação, ensejando a resposta o reconhecimento da

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Hipótese em que a r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por falta de recolhimento das custas iniciais, mas sem arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência. Circunstância de que o réu foi regulamente citado e apresentou contestação, ensejando a resposta o reconhecimento da incompetência e a redistribuição do feito. Aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade. Necessidade de arbitramento de honorários devidos pela autora ao advogado do réu, ora recorrente. Disposição expressa no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sentença reformada, neste aspecto. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.